Tribunal: STF
Processo: ARE 1520446
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBSÍDIO. TETO REMUNERATÓRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PELO PAGAMENTO CALCULADO A MENOR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO - Pretensão da Autora ao recebimento de diferenças vencidas decorrentes da alteração do cálculo do teto remuneratório, que passou de 90,25% a 100% dos subsídios dos Ministros do STF - Impossibilidade - Art. 37, XI, da CF - Tema nº 480/STF - Inaplicabilidade da ADI 3854 e do RE 1.144.442 (processo nº 1033315-18.2015.8.26.0053), que não tratam da remuneração dos Defensores Públicos do Estado -Anterior decisão desfavorável aos Defensores Públicos do Estado na ação coletiva nº 1004415-59.2014.8.26.0053 - Novo cálculo da remuneração, com aplicação do teto remuneratório em 100% do subsídio dos Ministros do STF, com base em Comunicado do Defensor Público-Geral do Estado a partir de abril de 2023 - Decisão de natureza administrativa - Nova orientação geral que não tem o condão de declarar inválidas situações anteriores - Art. 26 da LINDB - Licitude dos descontos realizados antes do Comunicado do Defensor Público-Geral do Estado - Impossibilidade de repetição - Sentença reformada para julgar improcedente a ação - Apelação provida" (fl. 2, e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que, apesar de a Defensoria Pública “não fazer parte da estrutura do Poder Judiciário, está qualificada como função essencial à Justiça, de modo que os defensores, integrantes de carreira de Estado do sistema de Justiça brasileiro, estão vinculados ao mesmo teto remuneratório da magistratura6 , situação parelha à dos procuradores estaduais que já fora amplamente reconhecida pela jurisprudência” (fl. 17, e-doc. 19).



    Assevera serem “claras as bases normativas e jurisprudenciais para se concluir que os defensores públicos estaduais, classe de servidor a qual pertence a parte autora/recorrente, à luz da adequada interpretação do artigo 37, XI, da Constituição, não só têm como sempre tiveram como teto remuneratório 100% do subsídio mensal dos Ministros do STF. Dito de outra forma, e bem distante dos fundamentos e conclusões do acórdão recorrido, os limites remuneratórios para fins de glosa de subsídios, porquanto dispostos em preceito constitucional impositivo, não dependem da boa vontade ou da conveniência do administrador para sua implementação, emanando sua eficácia vinculante imediatamente aplicável da própria efetividade do texto constitucional” (fls. 18-19, e-doc. 19).



    Ressalta que “não se sustenta o entendimento do acórdão recorrido de que o entendimento administrativo que a partir de abril de 2023 reconheceu aos defensores públicos estaduais a sujeição ao teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF para fins de glosa remuneratória não poderia retroagir. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está a dizer que a aplicação da regra constitucional constante do artigo 37, XI, da CF dependeria de evolução administrativa, como se o seu cumprimento, ainda que vigente o preceito desde 2003, fosse facultativo ao ente federativo” (fl. 19, e-doc. 19).



    Assinala que, “ao contrário do que decidido, o entendimento administrativo não é uma esteira autorizativa ou limitadora da pretensão deduzida, irrelevante, pois, a discussão sobre sua retroatividade ou não. O entendimento administrativo, que não inova no ordenamento jurídico, revela apenas uma correção parcial de situação inconstitucional que por muito tempo perdurou, a qual encontra no Poder Judiciário a trincheira para a sua correção integral pela hígida observância do direito constitucional objetivo, que, no caso concreto, significa o acolhimento da pretensão de devolução dos valores injuridicamente cortados da parte autora/recorrente” (fl. 20, e-doc. 19).



    Insurge-se, ainda, contra os honorários advocatícios fixados, argumentando que “o acórdão, no ponto, fere o princípio da proporcionalidade, tal como decantado no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, bem ainda olvida da previsão constante do próprio CPC em seu artigo 85, § 8º , em última análise comprometendo o próprio acesso à jurisdição por parte do jurisdicionado” (fls. 21-22, e-doc. 19).



    Pondera que, “no caso concreto, o tribunal a quo (i) ignorou que, no polo ativo da demanda, se encontra pessoa natural; (ii) ignorou que, julgado improcedente o pedido, não existe proveito econômico que possa balizar honorários em favor da parte contrária, impondo-se a apreciação equitativa no seu arbitramento, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, inspirado que é no princípio da proporcionalidade de assento constitucional; (iii) ignorou que honorários no montante de cerca de R$ 26.000,00, além das custas processuais típicas da sucumbência, trazem enormes dificuldades financeiras às pessoais naturais, denotando o comprometimento do próprio acesso à jurisdição” (fl. 23, e-doc. 19).



    Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido que contraria frontalmente o artigo 37, XI, da CF, conforme interpretação constitucional adequada que lhe dá esta Corte Suprema, para que reste acolhido, em consequência, o pedido inaugural da parte autora/recorrente concernente ao ressarcimento, respeitada a prescrição quinquenal, dos valores que foram injuridicamente cortados da sua remuneração mensal a título de redutor salarial por subteto remuneratório, uma vez que, enquanto defensor público, está sujeito, para fins de glosa, ao teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF, invertendo-se os ônus da sucumbência” (fl. 24, e-doc. 19).



    Se mantido o entendimento do acórdão recorrido no ponto, pede o provimento parcial do recurso extraordinário, “reformando-se o capítulo do acórdão recorrido que contraria frontalmente o artigo 5º, LIV, da CF, ao consagrar entendimento sobre a absoluta impossibilidade de incidência do princípio da proporcionalidade em matéria de arbitramento de honorários advocatícios, mesmo quando estes se mostrem absolutamente exorbitantes, a comprometer e desestimular o próprio acesso à jurisdição (Tema 1.255 do STF)” (fl. 24, e-doc. 19).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) as alegações expendidas não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. Ademais, o argumento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 23).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “o acórdão, em fundamentação inadequada, contrariou o artigo 37, XI, da Constituição Federal porque entendeu que o teto remuneratório de 100% dos subsídios do STF não é impositivamente aplicável aos defensores públicos estaduais, limitado que é à magistratura federal e estadual, de modo que seriam legítimos cortes nos vencimentos com base em subteto de 90,25% do subsídio máximo nacional” (fl. 6, e-doc. 25).



    Anota, ainda, que “o segundo argumento da decisão agravada se refere à suposta necessidade do reexame de provas, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF. Com a devida vênia, o fundamento de inadmissão trazido pela decisão agravada não guarda nenhuma relação com a controvérsia instaurada, já que a solução da demanda, positiva ou negativa ao jurisdicionado agravante, passa exclusivamente pela correta interpretação jurídica do artigo 37, XI, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 25).



    Ressalta que “não há qualquer necessidade de análise legal/fática” (fl. 14, e-doc. 107) e reitera os argumentos do recurso extraordinário.



    Pede o provimento do agravo “e o provimento do próprio recurso extraordinário, reformando-se o acórdão o que contraria frontalmente o artigo 37, XI, da CF, conforme interpretação constitucional adequada que lhe dá esta Corte Suprema, para que reste acolhido, em consequência, o pedido inaugural concernente ao ressarcimento, respeitada a prescrição quinquenal, dos valores que foram injuridicamente cortados da remuneração mensal a título de redutor salarial por subteto remuneratório” (fl. 11, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Como assentado na decisão agravada, “as alegações expendidas não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo”.



    7. A pretensão da agravante limita-se ao ressarcimento, observada a prescrição quinquenal, dos valores correspondentes à diferença entre o teto remuneratório aplicado à sua remuneração mensal, 90,25% do subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal, e aquele administrativamente reconhecido, no percentual 100%.



    8. O Tribunal de origem negou o pedido pelos seguintes fundamentos:



    “No mérito, assiste razão à Apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Com efeito, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, estabelece que o teto remuneratório dos Defensores Públicos do Estado corresponde ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que seriam limitados a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal: (...).



    Neste contexto, o C. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema nº 480), segundo o qual o teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional possui eficácia imediata: (...).



    Ademais, não se desconhece a existência de jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal que deu interpretação conforme ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal para afastar a aplicação do subteto remuneratório à Magistratura Estadual, conforme decidido na ADI 3854: (...).



    Igualmente, também decidiu o C. STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.144.442 (processo nº 1033315-18.2015.8.26.0053), por decisão monocrática do Ministro André Mendonça, pela inaplicabilidade do subteto aos Procuradores do Estado de São Paulo, julgando procedente ação coletiva ajuizada pela APESP (Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo).



    Em sede administrativa, houve Comunicado do Defensor Público-Geral do Estado informando que ‘a Defensoria Pública do Estado passou a adotar o entendimento de que a interpretação constitucionalmente adequada do artigo 37, XI, da CRFB, é aquela que submete os Defensores Públicos do Estado ao limite remuneratório dos membros do Poder Judiciário estadual, limite este que, por sua vez, é aquele que corresponde ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’. Ao fim, afirma-se que ‘a alteração em questão será implementada a partir da folha correspondente ao mês de abril de 2023’ (fl. 318). 



    Neste contexto, ressalte-se que o Parecer nº 33/2022, da Procuradoria Geral do Estado, aplica-se tão somente àquele órgão e não traz reflexos aos membros da Defensoria Pública do Estado em razão de sua autonomia administrativa.



    No presente caso, a partir de abril de 2023 a Autora, ocupante do cargo de Defensora Pública do Estado, passou, por força do referido Comunicado do Defensor Público-Geral do Estado, a sofrer descontos em sua folha de pagamento para limitação ao teto constitucional com valores correspondentes aos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo que, anteriormente, tais descontos se davam utilizando-se o valor de 90,25% dos referidos subsídios. 



    Ocorre que, diferentemente do que sustenta a Autora, não há se falar em direito ao pagamento das diferenças vencidas no prazo prescricional quinquenal decorrente da alteração do cálculo do teto remuneratório.



    Com efeito, sublinhe-se que as referidas decisões do C. Supremo Tribunal Federal não dizem respeito aos membros da carreira da Defensoria Pública do Estado, mas sim à Magistratura Estadual e aos Procuradores do Estado. 



    Assim, admitindo-se o caráter não vinculante das mencionadas decisões aos Defensores Públicos, mas sim meramente persuasivos, não há se falar em anterior reconhecimento judicial vinculante do direito dos Defensores Públicos do Estado ao cálculo do teto remuneratório calculado em 100% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Por outro lado, há decisão deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em ação coletiva ajuizada pela Associação Paulista dos Defensores Públicos, cujo objeto é o afastamento do subteto remuneratório e a aplicação do teto em 100%dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo a ação julgada improcedente: (...).



    Deste modo, vê-se que a aplicação do teto remuneratório em 100% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal na folha de pagamento da Autora tem como fundamento tão somente a decisão administrativa tomada pelo Defensor Público-Geral do Estado.



    Por se tratar de decisão administrativa, incide sobre o caso a previsão constante do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina que a revisão, em sede administrativa, da validade de ato administrativo deve levar em conta as orientações gerais da época quantos aos efeitos anteriores, sendo expressamente vedado que ‘com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas’: (...).



    Portanto, conclui-se que a alteração de entendimento pelo Defensor Público Geral do Estado quanto ao teto remuneratório aplicável produz efeitos quanto aos momentos ulteriores, sendo, todavia, indevida a declaração de invalidade dos atos anteriores com base na orientação posterior a respeito do teto constitucional. 



    Deste modo, os valores recebidos pela Autora segundo a orientação geral anterior, com a aplicação do teto remuneratório calculado em 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal anteriores a abril de 2023, se revelam lícitos, sendo, por isso, indevido o pagamento das diferenças vencidas” (fls. 4-8, e-doc. 17).



    9. A conclusão expressa no acórdão recorrido, no sentido de que as decisões proferidas nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854 e do agravo nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.144.442 referem-se exclusivamente à magistratura estadual e aos procuradores do Estado de São Paulo, respectivamente, coincide com o entendimento esposado em recente julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. O cerne da questão é definir se as Defensorias Públicas estaduais estão sujeitas ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou ao ‘subteto’ dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal). Na ADI 3.854/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/2/2021), o Plenário desta CORTE conferiu interpretação conforme a Constituição ao inciso XI do art. 37 da CF/1988 e declarou a inconstitucionalidade da fixação de subteto remuneratório diferenciado entre a magistratura estadual e a magistratura federal, considerado o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira. No entanto, esse paradigma ficou adstrito à magistratura, não havendo referência quanto às demais carreiras - as quais, a priori, se encontram vinculadas ao subteto de 90,25% do subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 663.696-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/8/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 510/RG), fixou a seguinte tese: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Os argumentos suscitados pelo recorrente não são suficientes para infirmar a interpretação dada ao art. 37, XI da CRFB, que determina, também aos Defensores Públicos, o teto remuneratório equivalente a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1508596-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).



    Todavia, no presente caso, a discussão posta não se relaciona ao percentual do subteto, mas ao direito ao recebimento das diferenças salariais resultantes da aplicação de percentual supostamente indevido. No ponto, o Tribunal de origem assentou que “os valores recebidos pela Autora segundo a orientação geral anterior, com a aplicação do teto remuneratório calculado em 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal anteriores a abril de 2023, se revelam lícitos, sendo, por isso, indevido o pagamento das diferenças vencidas” com fundamento na interpretação do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (na redação dada pela Lei n. 13.655/2018) e do Parecer n. 33/20022, da Procuradoria-Geral estadual. Assim, eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. PROMOÇÃO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1351295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. APLICAÇÃO POR SIMETRIA. MÁTERIA ANÁLOGA ÀQUELA DO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.900. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.477.227-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCELAS PRETÉRITAS DO PERCENTUAL DE 11,98%. HORAS EXTRAORDINÁRIAS INDEVIDAS. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEI 8.112/90. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TEMAS 425 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser indireta a alegada afronta à Constituição Federal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473,-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.349.370-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    10. A agravante apresenta pedido subsidiário consistente na reforma do “capítulo do acórdão que fixou honorários exorbitantes em desfavor da parte autora/recorrente em aplicação mecânica de legislação” (fl. 23, e-doc. 19).



    O acórdão recorrido deu provimento à apelação do agravado, invertendo os ônus sucumbenciais nos seguintes termos:



    “Com a inversão do julgado, condena-se a Autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o valor atualizado da causa fixados nos patamares mínimos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil” (fl. 8, e-doc. 17).



    A agravante sustenta que, “transformado o percentual em valores nominais, a condenação a título de honorários em desfavor da autora/recorrente significa um exorbitante passivo de aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sem contar as custas processuais”, e afrontaria o princípio da proporcionalidade. Defende haver “substrato para a apreciação equitativa em matéria de arbitramento de honorários advocatícios” (fl. 22, e-doc. 19).



    A questão, contudo, está restrita à análise da legislação infraconstitucional, no caso, o Código de Processo Civil. Ressalte-se que nem mesmo pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a interpretação do direito infraconstitucional, seria de se acolher a pretensão. Confira-se:



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.



    1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.



    2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).



    3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.



    4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.



    85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).



    5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.



    6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido” (REsp n. 1.746.072, Relator a Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 29.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora